Tribunal: TJSP
Processo: 0023028-80.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega do imóvel - Imposição de multa inversa, na taxa que havia sido prevista para a hipótese de inadimplemento dos compradores – Impossibilidade de cumulação com lucros cessantes ou valor locativo – Tema 970 do STJ – Sucumbência – Autora que decaiu de parte mínima do pedido aliado ao princípio da causalidade – Verba que deve ser suportada

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega do imóvel - Imposição de multa inversa, na taxa que havia sido prevista para a hipótese de inadimplemento dos compradores – Impossibilidade de cumulação com lucros cessantes ou valor locativo – Tema 970 do STJ – Sucumbência – Autora que decaiu de parte mínima do pedido aliado ao princípio da causalidade – Verba que deve ser suportada exclusivamente pela parte ré – Aplicação do artigo 21, § único, do CPC/73 – Honorários advocatícios fixados no mínimo legal diante da pouca complexidade da causa - Recurso provido em parte.